Tribunal: STF
Processo: SL 1678
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Agravo interno em pedido de suspensão de liminar. Superveniente trânsito em julgado da causa principal. 



1. Agravo interno contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de suspensão de liminar.



2. Superveniente perda do interesse recursal. Certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem, a ordem de suspensão cessa seus efeitos.



3. Agravo interno prejudicado. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão monocrática pela qual se julgou parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2300648-04.2022.8.26.0000, pelo período necessário ao provimento dos cargos de “Diretor de Escola”, “Professor Coordenador”, “Diretor de Departamento” e “Chefe de Seção” na estrutura administrativa municipal, por servidores aprovados em concurso público, limitado a 12 (doze) meses, contados a partir da publicação da decisão. 



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja julgado improcedente o pedido de suspensão ou, em caráter subsidiário, para que seja especificado que a suspensão da decisão perdurará “(i) pelo prazo de 12 (doze) meses, ou (ii) até o trânsito em julgado do acórdão, valendo a situação que se verificar primeiro”. Em contrarrazões, o Município de Sertãozinho pede a manutenção da decisão agravada e, por conseguinte, o desprovimento do agravo interno.



    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que, após a prolação da decisão agravada, foi certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem em 27.04.2024. Em tais condições, a ordem de suspensão cessa seus efeitos, de acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, nos termos do qual “[a] suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 297, § 3º, do RISTF, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas. 



    4. Assim, se a decisão impugnada no agravo interno deixou de produzir qualquer efeito, a hipótese é de perda superveniente do interesse recursal.



    5.  Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF e no art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



Brasília, 06 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente